Tribunal: TJSP
Processo: 1004602-19.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença que indeferiu a inicial por reconhecer a litispendência com o processo no 1006157-76.2018.8.26.0604. Apelo do condomínio autor.

Existência de ação anterior em relação as mesmas partes e sobre débitos condominiais da mesma unidade condominial. Agravo de instrumento tirado contra decisão na ação no

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Sentença que indeferiu a inicial por reconhecer a litispendência com o processo no 1006157-76.2018.8.26.0604. Apelo do condomínio autor.

Existência de ação anterior em relação as mesmas partes e sobre débitos condominiais da mesma unidade condominial. Agravo de instrumento tirado contra decisão na ação no 1006157-76.2018.8.26.0604 julgado pela 31a Câmara de Direito Privado. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa à redistribuição à 31a Câmara de Direito Privado.